Tribunal: TJSP
Processo: 1068524-23.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Tutela antecipada concedida – Atendimento Domiciliar necessário ao tratamento da autora – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando a legalidade da recusa por ausência de previsão contratual para tratamento domiciliar – Relatório do médico que acompanha o paciente indicando expressamente a necessidade do tratamento

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Tutela antecipada concedida – Atendimento Domiciliar necessário ao tratamento da autora – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando a legalidade da recusa por ausência de previsão contratual para tratamento domiciliar – Relatório do médico que acompanha o paciente indicando expressamente a necessidade do tratamento domiciliar – Recusa indevida – Aplicabilidade da Súmula no 90 do TJSP – Recurso desprovido.